Tribunal: TJMT
Processo: 1072594-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072594-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR ORIWE WAAIRE - CPF: 956.075.951-53 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MULTA DE 40%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra sentença que negou o pagamento de FGTS, referente a contratos temporários como professor. O recorrente alegou nulidade contratual por sucessivas contratações que desvirtuaram a natureza temporária do vínculo, requerendo a condenação do Estado ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sucessiva renovação de contratos temporários de servidor público desvirtua a natureza excepcional da contratação e gera sua nulidade; (
ii
) saber se a nulidade de contratos temporários de servidor público confere ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e (
iii
) saber se a multa de 40% sobre o FGTS é devida em caso de nulidade de contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos temporários do reclamante desrespeitaram o prazo máximo de duração de 24 meses (12 meses e uma prorrogação de igual período) e o intervalo mínimo de 12 meses entre contratações previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, caracterizando a unicidade contratual e o desvirtuamento da natureza temporária, o que acarreta sua nulidade.

4. A realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias que se perpetuam indefinidamente, violando o princípio constitucional da necessidade de concurso público para cargos permanentes, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

5. O trabalhador público temporário cujo contrato é declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, entendimento este consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral. A base de cálculo do FGTS deve incidir sobre a totalidade da remuneração bruta, calculada mês a mês, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação.

6. As breves interrupções contratuais, que coincidem com períodos de férias escolares, não descaracterizam a unicidade do vínculo e a continuidade do trabalho, confirmando o desvirtuamento do contrato temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessiva e ininterrupta contratação de servidor público temporário, que desrespeita os prazos máximos de duração e os intervalos mínimos entre contratações previstos na legislação específica, desvirtua a natureza excepcional e temporária do vínculo, acarretando a nulidade do contrato administrativo, ainda que precedida de processo seletivo simplificado. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, o trabalhador faz jus ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração percebida durante o período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, observada a prescrição quinquenal. 3. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não é aplicável aos contratos administrativos nulos, por não se tratar de relação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, art. 37, II e IX; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 2o, art. 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Estadual no 600/2017,
arts
. 2o, 7o, 11, 18, III; LINDB, art. 6o; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 948634 (Tema 123), Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020,
DJe
18/11/2020; STF, RE 635648, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017,
DJe
12/09/2017; STF, RE 596475/RR (Tema 916); STJ, Súmula no 646; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, Rel. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Rel. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Rel. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023; TRT-13, RO 00002512820185130025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019; TST, RR 2001400552005509, Rel. Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, 8a Turma, julgado em 15/10/2008, publicado no DJ 17/10/2008.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1072594-72.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
PAULO CESAR ORIWE WAAIRE

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO CESAR ORIWE WAAIRE
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado como professor por meio de três contratos temporários sucessivos, entre 2022 e 2024, com exercício em escolas estaduais indígenas; b) não houve pagamento da indenização s
ubstitutiva referente ao FGTS durante o vínculo contratual; e c) a contratação ocorreu de forma irregular, sem concurso público e em desvio de finalidade. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pú
blica; e b) o reclamado fosse condenado ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS no valor de R$ 8.727,39.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) não houve desvirtuamento na contratação temporária do reclamante, uma vez que os vínculo
s decorreram de processos seletivos distintos e respeitaram os prazos legais; b) a contratação observou o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal e nas Leis Complementares no 600/2017, 719/2022 e 755/2023, não se caracterizando nulidade; e c) send
o válidos os contratos e ausente a nulidade, é indevido o pagamento de FGTS. Por consequência, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve
desvirtuamento da contratação temporária diante das sucessivas prorrogações por três anos consecutivos; b) os contratos firmados não atenderam à exigência constitucional de excepcionalidade e temporariedade, o
que caracteriza nulidade; e c) a nulidade reco
nhecida atrai a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90, sendo devido o pagamento do FGTS pelos serviços prestados, conforme precedentes do STF e TJMT.
Postulou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 282548366/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazõe
s
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do
julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Es
tado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da
contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista;(b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da anális
e contratual, deve ser observado o princípio
Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5o, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é f
irme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I
- A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos parti
culares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar refle
xos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da
proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, send
o um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláu
sulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração,
a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança juríd
ica, de
maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como a
queles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do cons
umidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenien
tes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possib
ilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incid
em sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram p
or manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBL
IC 18-11-2020)

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicidade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração do
primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual no 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados, deixando em
negrito
a hipótese aplicada ao caso concreto para melhor compreensão.

As
hipóteses para a contrataç
ão
estão previstas no art. 2o:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações
de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

IV -
admiss
ão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (
Nova
redação dada pela LC 719/2022
)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividades
técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo,
convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor
efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão
contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito
da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde anima
l, vegetal ou humana;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comérc
io de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalh
o, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XI
I - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conci
liação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo
se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não
possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acom
panhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fis
calização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser
atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023
)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a ex
pansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023
)

XXI - atividades que tornarão
obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos
em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (
Acrescentado pela LC 755
/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023
)

Em relação ao
processo seletivo simplificado
, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2o da Lei Complementar no 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos no
s incisos III e IV em eventual situação emergencial.

Assim dispõe o art. 7o:

Art. 7o O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em r
egulamento, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2o desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial.

Parágrafo único O processo seletivo simplificado de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado, em conjunt
o ou separadamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou pelo órgão ou entidade interessada. (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023
)

No presente caso, a parte reclamante foi contratada em01/03/2022 conforme reconhe
cido na contestação (ID 282548359/PJe2).

Quanto ao
prazo de contratação
, o art. 11 da Lei Complementar no 600/2017, vigente na data da celebração do contrato, dispunha da seguinte forma:

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o
e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses,
nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastament
o do servidor substituído.

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Por fim, atinente ao
intervalo entre uma contratação
e outra
, o art. 18, inciso III, da Lei Complementar no 600/2017, vigente à época do contrato, determinava que:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

(...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei
Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 282547898/PJe2) e existe autorização legal para a co
ntratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 282548359/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 28 meses (ID 282548359/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual perí
odo; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual.

Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contrat
ações.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente
autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de cont
ratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais
da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais,
aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficient
e para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefin
idamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstituc
ional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a ne
cessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔ
NICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações
temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria
ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SU
CESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: Jo
sé Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO
DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data
de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS
SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contrataç
ão temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indis
pensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenha
das por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da C
onstituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar,
ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – D
IREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS
VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃ
O DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em consonância com o entendimento d
o Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos s
alários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na no
va redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.201
4.3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado pa
ra preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constitui
ção. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data
de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso conc
reto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário,
que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do
FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza
o §6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 2
8, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecid
o no tópico anterior, é devido o FGTS no período de
março/2022 a dezembro/2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (11/10/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto
que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE R
ELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2
023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidad
e com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE C
ARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto
evidenciam a unicidade do vínculo ent
re as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE
CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 3
73, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85
, §4o, DO CPC. (...)
4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o períod
o laborado.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, no presente caso, ap
esar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Base de cálculo.

A base de cálculo é a quantia sobre a qual se aplica a equação matemática para se apurar o valor devido desejado.

Em relação a base de cálculo do FGTS, direito adquiridos mensalmente, a base de cálculo deve ser calculada mês a mês, utiliz
ando-se do salário percebido à época.

Nesse sentido:

FGTS. BASE DE CÁLCULO. EVOLUÇÃO SALARIAL. Na condenação judicial o FGTS deve ser calculado a partir da evolução salarial do empregado, tomando em consideração a remuneração recebida mês a mês, e não co
m base na maior remuneração do laborista.(TRT-13 - RO: 00002512820185130025 0000251-28.2018.5.13.0025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julg
ar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante
a quantia relativa a
o
FGTS do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Esp
ecial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos
até o efetivo pagamento.

Nos
termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025